Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700840-56.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A RECORRIDO: NAYARA SOUSA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O descumprimento da ordem para emendar a peça de ingresso, deixando a parte de justificar eventual impossibilidade de fazê-lo, enseja o indeferimento da peça vestibular, nos termos dos arts. 330 e 485, I, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de ser dispensável a emenda à inicial, no presente caso, diante da ausência de prejuízo, não tendo sido concedida oportunidade às partes se manifestarem a respeito. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 27861789). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 10 do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para que anexasse as condições gerais do contrato e demais providências, o autor, ora recorrente, requereu prazo suplementar de 90 (noventa) dias. O douto Juízo singular entendeu tratar-se de prazo excessivo, motivo pelo qual concedeu prazo suplementar de 10 (dez) dias (ID 85503541). Não obstante, diante da inércia da parte autora, foi concedido novo prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da ordem (ID 84100967). No entanto, mesmo a parte autora tendo sido devidamente intimada por intermédio de seu advogado, quedou-se inerte (...). Nota-se que a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte a juntada de documento indispensável para a propositura da ação. Em suma, nas decisões proferidas nos IDs 81199281, 84100967 e 85503541 foi determinada a emenda da inicial para juntada das condições gerais do contrato, não sendo atendida pela parte autora, ora recorrente. Assim, considerando que a ordem não foi atendida, foi proferida sentença de extinção o feito, em razão de descumprimento da ordem judicial” (ID 25699616). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de o recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos patronos GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI (OAB/MG 146.442 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 198.379 - OAB/SP 319.501 - OAB/PR 56.918 - OAB/SC 8.927 - OAB/RS 74.909A) e RODRIGO FRASSETTO GÓES (OAB/MG 146.297 - OAB/ES 23.023 - OAB/RJ 23.024 - OAB/SP 326.454 - OAB/PR 64.914 - OAB/SC 33.416 - OAB/RS 87.537A) (ID 27861789). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027